Tribunal: STF
Processo: RHC 256941
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Filipe Vila interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração em razão da preclusão temporal, considerando que o acórdão contestado data de 2009, e o habeas corpus foi impetrado apenas em 2025. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de habeas corpus de ofício em caso de flagrante ilegalidade, mesmo após a ocorrência de preclusão temporal. 



    3. A defesa alega a atipicidade da conduta, argumentando que o documento falso foi encontrado na residência do paciente sem uso ativo, não configurando o tipo penal do art. 304 do Código Penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça resguarda a autoridade da coisa julgada, reconhecendo a impossibilidade de rediscussão de matéria já definitivamente decidida, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    5. Mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão temporal, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual. 



    6. Não se verifica ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem ou o provimento do agravo regimental. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: "1. A preclusão temporal impede a rediscussão de matéria já decidida, mesmo em casos de nulidade absoluta. 2. A segurança jurídica e a lealdade processual exigem que nulidades sejam arguidas em momento oportuno.".



    (HC 986.859 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende “a ABSOLVIÇÃO do recorrente do delito previsto no art. 304 do Código Penal, por atipicidade da conduta”. Subsidiariamente, requer “seja redimensionada a pena-base para o mínimo legal, afastando-se a valoração negativa atribuída às circunstâncias judiciais”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que, conforme exposto pelo próprio recorrente, a condenação imposta já transitou em julgado em momento muito anterior a esta impetração.



    Ressalte-se que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ademais, o acórdão recorrido não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; o HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; o HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e o HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso.



    Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente